Tribunal: TJSP
Processo: 1011290-98.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
MEDICAMENTOS. Fornecimento pelo Estado. Ausência de documentos essenciais para a demonstração do direito pleiteado. No julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ - submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), realizado em 25.04.2018 - o Superior Tribunal de Justiça fixou os parâmetros para a concessão, pelo Poder Público, de medicamentos não incorporados em atos normativos do

Ementa:
MEDICAMENTOS. Fornecimento pelo Estado. Ausência de documentos essenciais para a demonstração do direito pleiteado. No julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ - submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), realizado em 25.04.2018 - o Superior Tribunal de Justiça fixou os parâmetros para a concessão, pelo Poder Público, de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde, saber: "(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento". Relatório médico que indica sugestão de novo tratamento para fins unicamente de comodidade e praticidade do autor. Não comprovada a ineficácia do tratamento disponibilizado pelo SUS. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011290-
98.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO,
é apelado WILLY MEIER CHEGAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.283/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação no 1011290-98.2019.8.26.0302
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Willy Meier Chegan
MEDICAMENTOS. Fornecimento pelo Estado. Ausência de
documentos essenciais para a demonstração do direito
pleiteado. No julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ
- submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106),
realizado em 25.04.2018 - o Superior Tribunal de Justiça fixou
os parâmetros para a concessão, pelo Poder Público, de
medicamentos não incorporados em atos normativos do
Sistema Único de Saúde, saber: “(i) Comprovação, por meio de
laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do
medicamento”. Relatório médico que indica sugestão de novo
tratamento para fins unicamente de comodidade e praticidade
do autor. Não comprovada a ineficácia do tratamento
disponibilizado pelo SUS. Sentença reformada para julgar
improcedente o pedido inicial.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por WILLY
MEIER CHEGAN em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO objetivando assegurar o fornecimento gratuito de
medicamentos e insumos para sistema de infusão de insulina
(cateteres, aplicador, reservatórios, sistema transmissor, monitor,
sensores, insulinas, fitas e lancetas).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença de fls. 90-96, cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação para “condenar a requerida a fornecer ao
autor, por prazo indeterminado: uma bomba de infusão minimed 640g
(compra única); um aplicador do conjunto de infusão do quick-set (compra
única); uma caixa com 10 (dez) unidades de cateter paradigm quick-set
9mm cânula/60cm (compra mensal); uma caixa com 10 (dez) unidades de
reservoir paradigm 3,00 (compra mensal); um transmissor guardian link2
(uma peça por ano); uma unidade de carelink usb (compra única); uma
caixa com 05 (cinco) unidades de enlite sensores (compra mensal); 4
(quatro) frascos de 10ml de insulina novo rapid (compra mensal); 4
(quatro) caixas de 100 (cem) unidades de lancetas (compra mensal); 7 (sete)
caixas com 50 (cinquenta) de fitas accu check active (compra mensal). O
fornecimento dependerá da apresentação de receituário médico atualizado a
cada seis meses pelo autor.”
Inconformada,
apela
a
Fazenda
Estadual
pleiteando a reforma do julgado (fls. 124-132). Sustenta, em síntese,
que não deve ser compelida ao fornecimento dos insumos com base
no entendimento do C. Supremo Tribunal Federal nos temas n. 006,
500 e 793, bem como no entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça fixado no julgamento do tema n. 106.
O
recurso
foi
processado,
sobrevindo
as
contrarrazões (fls. 135-138).
É o breve relato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso comporta provimento.
Isto porque, no julgamento do Recurso Especial
no 1.657.156/RJ - submetido à sistemática dos recursos repetitivos
(Tema 106), realizado em 25.04.2018 - o Superior Tribunal de Justiça
fixou os parâmetros para a concessão, pelo Poder Público, de
medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema
Único de Saúde.
Na mesma ocasião, a Corte da Cidadania
modulou os efeitos do referido julgamento, em razão do disposto
no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, no sentido de
que “os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os
processos que forem distribuídos a partir da conclusão do presente
julgamento”. Posteriormente, em 18 de setembro 2018, em embargos
declaratórios, a C. Corte esclareceu que “modula-se os efeitos do
presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam
exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a
partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.”
A presente ação foi ajuizada em 03 de dezembro
de 2019. Eis os parâmetros fixados pela mencionada decisão:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado
e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.
No caso específico dos autos, observa-se que o
processo não foi instruído com documentos suficientes para
verificar a presença dos referidos requisitos, uma vez que o autor
não comprovou, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que o assiste da ineficácia do
tratamento fornecido pelo SUS.
O receituário de fls. 18-19 afirma que o autor
“Necessita deste novo modelo de aplicação de Insulina (Bomba de Insulina
(sub-cutânea) Minimed 640g) pois facilita suas inúmeras aplicações e
controla + eficazmente o Diabetes evitando hipo/hiperglicemias ao longo do
dia(...)”.
Ou seja, o tratamento disponibilizado pelo SUS e
utilizado atualmente pelo autor não é ineficaz para o controle da
sua moléstia, apenas exige constante controle que, para fins de
comodidade
e
praticidade,
pretende
ver
substituído
pela
implantação da bomba de infusão.
Assim, não houve o preenchimento de um dos
parâmetros dispostos na tese definida no julgamento do Recurso
Especial no 1.657.156/RJ, de modo que não pode ser o Ente Público
compelido ao fornecimento do tratamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Medicamento.
Inobservância do Tema 106/STJ. Pedido médico que
afirma a escolha do medicamento por questão de mera
comodidade e praticidade, e não por ineficácia dos
fármacos do SUS ou imprescindibilidade clínica do
fármaco escolhido pelo médico que assiste o paciente.
Recurso conhecido e provido.”
(Agravo de instrumento n. 2062001-89.2020.8.26.0000, rel.
Des. Vera Angrisani, j. em 26.06.2020)
“Mandado de segurança. Fornecimento de medicamento.
Liminar deferida. Insurgência cabível. Ausência de
demonstração
de
ineficácia
dos
medicamentos
dispensados pelo SUS. Requisito condicionante não
preenchido (Tema 106, E. STJ). Obrigação concorrente do
Município de tutelar a saúde. Recurso parcialmente
provido.”
(Agravo de instrumento n. 2198930-66.2019.8.26.0000, rel.
Des. Borelli Thomaz, j. em 13.11.2019)
“PROCESSO CIVIL - Medicamentos "Vicog", "Reforgan"
e "Clenil aquoso"- Recurso desprovido. Autora não
comprovou, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que a assiste, a
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como a ineficácia, para o tratamento da moléstia,
dos fármacos fornecidos pelo SUS. OBRIGAÇÃO DE
FAZER Prestação de serviço público - Fornecimento de
medicamentos
Improcedência liminar do pedido

Apelação da Autora Sentença que cumpriu o decidido no
Julgamento do Recurso Especial no 1.657.156-RJ, Tema no
106, que elencou os requisitos necessários para o
fornecimento de medicamentos não contemplados nas
listas fornecidas pelo SUS Modulação dos efeitos para
os processos distribuídos a partir de 04/05/2018

Demanda proposta em 09/05/2019 Sentença mantida por
seus próprios fundamentos. Recurso improvido.”
(Apelação n. 1000549-89.2019.8.26.0660, rel. Des. Carlos
Eduardo Pachi, j. em 16.09.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Denota-se, pois, que não agiu com acerto o MM.
Juízo a quo, devendo ser reformada a sentença para julgar
improcedente o pedido do autor.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
Eventual insurgência apresentada em face deste
acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o do
artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator